Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016470-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL, LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), INCOGRÃO AGROINDUSTRIAL, LOGISTICA E EXPORTAÇÃO LTDA (AGRAVADO), INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL, LOGISTICA E EXPORTAÇÃO LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) SOBRE O FRETE NOS CASOS DE VENDA COM CLÁUSULA CIF (
COST, INSURANCE AND FREIGHT
, EM TRADUÇÃO LITERAL “CUSTO, SEGURO E FRETE”) — NÃO INCIDÊNCIA.

Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF
(
Cost, Insurance and Freight
, em tradução literal “custo, seguro e frete”).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 172239160 – fls. 13).

Assegura que, “
a incidência do ICMS sem ser em duplicidade atende à compatibilização do PRODEIC com o frete nos casos de venda com cláusula CIF
”.

Assevera que, “
não se pode confundir operações de circulação de mercadorias com prestação de serviços de transporte, uma vez que se tratam de hipóteses de incidências distintas
”.

Afiança que, “
a parcela do frete, assim como ocorre com as demais despesas acessórias decorrentes da venda, nas operações realizadas com cláusula CIF, é incluída no valor da operação e, por conseguinte, deve compor a base de cálculo do ICMS devido pelas saídas das mercadorias
”.

Afirma que, “
não há falar em pagamento em dobro do frete (sobreposição de incidências do ICMS sobre o frete), haja vista que incide ICMS sobre a operação de venda da mercadoria, em que o frete é um dos componentes do preço (CIF) e o sujeito passivo é o vendedor da mercadoria
”.

Acentua que, “
não se pode aplicar a dispensa do recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF promovidas por beneficiários do referido programa (PRODEIC), visto que é incompatível com a fruição do benefício que envolve metodologia própria de apuração do imposto incentivado, sob pena de ampliação indevida de benefício fiscal originalmente concedido
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 180423194 – fls. 1/7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs a
gravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que, em
ação para sustação dos efeitos da Portaria 081/2016 de 28/04/2016 com pedido de tutela de urgência
proposta por
Incogrãos Agroindustrial, Logística e Exportação Ltda.
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 88999452 e seguintes), verifica-se que a requerente pugna por decisão que determine ao requerido que suspenda os efeitos da portaria 81/2016-SEFAZ para que passe a realizar o transporte com o valor do frete integrado, independente do recolhimento do ICMS sobre o transporte, bem como, para que a requerida se abstenha de realizar apreensões de mercadorias ou autos de infração ante a ausência de recolhimento de ICMS.

Diante disso, resta demonstrado, em juízo de cognição sumária que assiste razão a requerente, pois, caso a tutela não seja deferida, a empresa sofrerá com o fenômeno da bitributação, visto que o valor do frete já está incluído no valor integral do produto que foi negociado através da cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
), sendo que neste formato de transação a requerente realiza o recolhimento do tributo do ICMS referente às operações de venda, o que demonstra de maneira cristalina a existência do
fumus boni iuris
.

[...]

No que tange ao
periculum in mora
, este se mostra de maneira evidente, tendo em vista que caso a referida tutela antecipada seja indeferida, a requerente poderá sofrer com a apreensão de mercadorias ante a ausência de recolhimento do ICMS nas operações de transporte, bem como, a inscrição de débitos em dívida ativa, e ficará impossibilitada de obter certidões de regularidade fiscal.

Portanto, ante a existência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se o deferimento da medida.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, defiro a tutela provisória de urgência vindicada para o fim suspender os efeitos da portaria 81/2016-SEFAZ, restabelecendo o conteúdo originário do Artigo 1o da Portaria 047/2000, para permitir a requerente que realize suas operações de transporte na modalidade CIF com a dispensa do recolhimento do ICMS, determino ainda, que a requerida se abstenha de realizar apreensões de mercadoria ou autos de infração fundamentados na ausência de recolhimento sobre o ICMS do serviço de transporte interestadual correspondente as vendas realizadas através da cláusula CIF, até ulterior decisão de mérito a ser proferida na presente demanda. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1024602-63.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 89121557 – fls. 2/5).

Em decisão monocrática proferida na data de 22 de junho de 2023, neguei provimento ao recurso.

A controvérsia consiste em verificar acerca da
aplicação da Portaria no 47, de 5 de julho de 2000, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com a redação dada pela Portaria no 81, de 28 de abril de 2016, que vedou a fruição da dispensa legal do recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS na prestação de serviço de transporte com a cláusula CIF e, em decorrência, está a exigir o recolhimento do imposto relativo ao frete em separado, mesmo quando já incluído na base de cálculo.

A agravada Incogrãos Agroindustrial, Logística e Exportação Ltda. está
enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, de modo a
realizar a comercialização de mercadorias para outros Estados da Federação com a cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
, em tradução literal “custo, seguro e frete”), em que a remessa e o transporte dos bens ocorrem por sua conta e risco, por meio de frota própria, ou então por intermédio de terceiros, mediante sua conta e ordem.

Ocorre que, a Portaria
no 47, de 5 de julho de 2000, com a redação dada pela Portaria no 81, de 28 de abril de 2016
, tão somente trata da dispensa do recolhimento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

incidente na prestação de serviço de transporte estadual dos produtos primários, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com
cláusula CIF
, sem dispor sobre a base de cálculo do imposto.

Art. 1o Fica alterada a redação do artigo 1° da Portaria n° 047/2000-SEFAZ, de 05/07/2000 (DOE 18/07/2000) que dispensa o recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários, cujas saídas do Estado ocorrerem com cláusula CIF, nos seguintes termos:

'Art. 1o Fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos abaixo relacionados, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF, desde que atendidas as condições estipuladas nesta portaria:

[...]

Parágrafo único Ressalvada disposição expressa em contrário,
o disposto neste artigo não se aplica às operações promovidas por estabelecimento:

I - credenciado junto a programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado de Mato Grosso
;

II - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.' [sem negrito no original]

Por sua vez, a Lei Complementar no 87,
de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), é taxativa ao dispor que o frete integra a base de calculo do tributo nas hipóteses em que o

transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo: (Redação dada pela Lei Complementar no 190, de 2022)

[...]

b
) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

[...]

Daí decorrente, se o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
já foi apurado sobre o valor da venda e do frete, exigir o pagamento em separado, ainda que apenas sobre o serviço de frete, caracteriza
bis in idem
, porquanto o tributo incide duas vezes sobre o mesmo fato gerador,
independente de quem seja o sujeito da obrigação
.

Além disso, o enquadramento da agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC não tem o condão de afastar o disposto no artigo 13, § 1o, b, da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir).

Ademais, a questão acerca do valor do frete integrar a base de calculo do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 160).

[...] 1. O valor do frete (referente ao transporte do veículo entre a montadora/fabricante e a concessionária/revendedora) integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria, para fins da substituição tributária progressiva ('para frente'), à luz do artigo 8o, II, 'b', da Lei Complementar 87/96.

2. Entrementes, nos casos em que a substituta tributária (a montadora/fabricante de veículos) não efetua o transporte, nem o engendra por sua conta e ordem,
o valor do frete não deve ser incluído na base de cálculo do imposto
,
ex vi
do disposto no artigo 13, § 1o, II, 'b', da LC 87/96,
verbis
:

[...]

3. Com efeito, o valor do frete deverá compor a base de cálculo do ICMS, recolhido sob o regime de substituição tributária, somente quando o substituto encontra-se vinculado ao contrato de transporte da mercadoria, uma vez que, nessa hipótese, a despesa efetivamente realizada poderá ser repassada ao substituído tributário (adquirente/destinatário). Ao revés, no caso em que o transporte é contratado pelo próprio adquirente (concessionária de veículos), inexiste controle, ingerência ou conhecimento prévio do valor do frete por parte do substituto, razão pela qual a aludida parcela não pode integrar a base de cálculo do imposto (Precedente da Primeira Turma: REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009).

4. O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que,
sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária
, '
a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação'
.

5. Deveras, doutrina abalizada elucida o conteúdo normativo do artigo 128, do Codex Tributário:

'
O artigo pretende consubstanciar uma norma geral formalizada em duas idéias básicas, a saber:

1) a responsabilidade tributária é aquela definida no capítulo;

2) a lei, entretanto, pode estabelecer outros tipos de responsabilidade não previstos no capítulo a terceiros.

O artigo começa com a expressão 'sem prejuízo do disposto neste Capítulo', que deve ser entendida como exclusão da possibilidade de a lei determinar alguma forma de responsabilidade conflitante com a determinada no Código.

Isso vale dizer que a responsabilidade não prevista pelo Capítulo pode ser objeto de lei, não podendo, entretanto, a lei determinar nenhuma responsabilidade que entre em choque com os arts. 128 a 138.

A seguir o artigo continua: 'a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa', determinando, de plano, que esta escolha de um terceiro somente pode ser feita se clara, inequívoca e cristalinamente exposta na lei.

Uma responsabilidade, entretanto, sugerida, indefinida, pretendidamente encontrada por esforço de interpretação nem sempre juridicamente fundamentado, não pode ser aceita, diante da nitidez do dispositivo, que exige deva a determinação ser apresentada 'de forma expressa'.

Por outro lado, fala o legislador, em 'crédito tributário', de tal maneira que a expressão abrange tanto os tributos como as multas, quando assim a lei o determinar.

Significa dizer que o crédito tributário, cuja obrigação de pagar for transferida a terceiros, sempre que não limitado, por força do CTN ou de lei promulgada nesses moldes, à tributação apenas, deve ser entendido por crédito tributário total.
Em havendo, todavia, qualquer limitação expressa, a transferência da responsabilidade pela liquidação do crédito só se dará nos limites da determinação legal.'
(Ives Gandra da Silva Martins, in 'Comentários ao Código Tributário Nacional', vol. 2, Ed. Saraiva, 1998, p. 232/234).

6. Nesse segmento, Paulo de Barros Carvalho, enfatizando que o substituído permanece à distância, como importante fonte de referência para o esclarecimento de aspectos que dizem com o nascimento, a vida e a extinção da obrigação tributária, consigna que:

'
A responsabilidade tributária por substituição ocorre quando um terceiro, na condição de sujeito passivo por especificação da lei, ostenta a integral responsabilidade pelo quantum devido a título de tributo. 'Enquanto nas outras hipóteses permanece a responsabilidade supletiva do contribuinte, aqui o substituto absorve totalmente o debitum, assumindo, na plenitude, os deveres de sujeito passivo, quer os pertinentes à prestação patrimonial, quer os que dizem respeito aos expedientes de caráter instrumental, que a lei costuma chamar de 'obrigações acessórias'. Paralelamente, os direitos porventura advindos do nascimento da obrigação, ingressam no patrimônio jurídico do substituto, que poderá defender suas prerrogativas, administrativa ou judicialmente, formulando impugnações ou recursos, bem como deduzindo suas pretensões em juízo para, sobre elas, obter a prestação jurisdicional do Estado.
" (In 'Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência', Ed. Saraiva, 4a ed., 2006, São Paulo, págs. 158/177)

7. Consequentemente, '
o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das característica da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito, cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária
.' (REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009).

8. É que a responsabilização da concessionária (substituída) pelo ICMS referente à não inclusão pelo substituto do valor do frete (que este último não realizara) na base de cálculo do imposto, à luz da Cláusula Terceira, § 3o, do Convênio ICMS 132/92, conspira contra a
ratio essendi
da sistemática da substituição tributária progressiva. Isto porque a exigência do valor "remanescente" do substituído contraria a sujeição passiva atribuída integralmente ao substituto (montadora), este, sim, integrante da relação jurídica tributária.

9. Outrossim, ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (
shuld
) e responsabilidade (
haftung
), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado:

'
145. Embriogenia e conceito de substituto legal tributário

(...)

A fenomenologia jurídica da substituição legal tributária consiste, pois, no seguinte: Existe substituto legal tributário toda a vez em que o legislador escolher para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, em substituição daquele determinado indivíduo de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo presuntivo. Em síntese: se em lugar daquele determinado indivíduo (de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é signo presuntivo) o legislador escolheu para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, este outro qualquer indivíduo é o substituto legal tributário
.

(...)

149. Natureza da relação jurídica entre substituto e substituído

(...)

Todo o problema referente à natureza das relações jurídicas entre substituto e substituído resolve-se pelas três conclusões adiante indicadas. O fundamento científico-jurídico sobre o qual estão baseadas as três conclusões foi exposto quando se demonstrou que a valorização dos interesses em conflito e o critério de preferência que inspiraram a solução legislativa (regra jurídica) participam da objetividade da regra jurídica e não podem ser reexaminados, nem suavizados pelo intérprete sob o pretexto de uma melhor adequação à realidade econômico-social.

As três referidas conclusões são as seguintes:

Primeira conclusão: Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte.

Segunda conclusão: Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído).

Terceira conclusão: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada.

(...)

150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado

A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído.

(...)'
(Alfredo Augusto Becker, in 'Teoria Geral do Direito Tributário', Ed. Noeses, 4a ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601)

10. Impende ainda ressaltar que a transportadora não tem qualquer vinculação com o fato gerador do ICMS incidente sobre a comercialização de veículos, o que reforça a tese de que não subsiste qualquer saldo de imposto a ser cobrado da concessionária que contratou o serviço de transporte.

11. Ademais, o artigo 535, do CPC, resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp

no 931.727/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2009). [sem itálico e negrito no original]

Desse modo, a decisão agravada está em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo quanto a não incidência de

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
, em tradução literal “custo, seguro e frete”):

[...] Nos termos do entendimento deste Sodalício, o fato de a empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 47/2000-SEFAZ.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. [...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1005532-94.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de setembro de 2023).

[...] Na operação comercial de venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, devendo em todas essas modalidades, o valor do frete ser destacado na nota fiscal, integrar ao valor da operação comercial para fim de apuração do ICMS e receber o mesmo tratamento tributário das mercadorias.

Quando o valor do frete é discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integra a base de cálculo do ICMS, não se mostra legítima nova cobrança do tributo Estadual sobre o serviço de transporte, sob pena de
bis in idem
.

Se no momento da adesão ao benefício tributário por tempo certo e mediante condições onerosas, era permitido a utilização de cláusula CIF para o contribuinte credenciado no incentivo fiscal, a vedação posterior implica em modificação e/ou supressão de benesse, encontrando vedação no artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1010799-23.2016.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 24 de agosto de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024